Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-10.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007719-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE PETRY - CPF: 974.249.510-68 (APELANTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL FELIPE PETRY

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA ABUSIVIDADE OU ILICITUDE DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança referente a valores devidos pelo uso do cartão de crédito Santander Elite Mastercard.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas em sede de ação de cobrança
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
aponta que a “
ação de cobrança não possui natureza dúplice, de modo a ampliar os limites objetivos da lide, devendo eventual pedido revisional do réu/devedor ser formulado em ação própria ou, nos próprios autos, por meio de reconvenção (art. 343 do CPC).
”

(STJ - REsp: 2079781, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/12/2023)

No caso concreto, a relação jurídica entre as partes está comprovada pelos documentos apresentados pelo Banco Santander, que evidenciam a existência do contrato e a inadimplência do requerido.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não foi acompanhada de prova mínima indiciária que pudesse embasar as alegações do recorrente.

A taxa de juros aplicada está dentro dos parâmetros de mercado e não caracteriza abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas em sede de ação de cobrança, desde que haja apresentação de indícios mínimos de ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgRg
no
AREsp
349273 / RN
,
REsp n. 1.061.530/RS
,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA
; TJMT,
1010487-03.2023.8.11.0041
,
1004367-46.2020.8.11.
0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

DANIEL FELIPE PETRY

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível da Comarca
de
Sorriso/MT
, que, nos autos
d
a
Ação de Cobrança

movido
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
cobrança dos valores oriundos do

Cartão de Crédito SANTANDER ELITE MASTERCARD
final
5400
,

foi julgado

procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos ETC
,

Banco Santander (Brasil) S/A
ajuizou a presente “Ação de Cobrança”em desfavor de
Daniel Felipe
Petry

almejando, em suma, a condenação do requerido ao pagamento da dívida oriunda do
“Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração de Cartões de Crédito, através do qual foi emitido Cartão de Crédito com a logomarca SANTANDER ELITE MASTERCARD, bandeira MASTERCARD, sob o nº: 5155.XXXX.XXXX.5400, no valor atualizado até no momento da distribuição de R$ 128.597,31 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).

Em curta síntese, asseverou que o requerido deixou de quitar as faturas relativas ao cartão de crédito por ele solicitado, pugnando pelo recebimento da importância advinda do inadimplemento da parte demandada.

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos.

Instruiu a inicial com documentos.

Em resposta (id.
156079445
), o requerido suscitou preliminarmente carência da ação, além de inépcia da inicial.

No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento de abusividade de multas e taxas na operação Cartão de crédito, requerendo o reconhecimento da ilegalidade dos contratos.

Réplica (id.160434943).

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, sendo
aindaas
provas já coligidas aos autos suficientes para o convencimento deste magistrado.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello.
Agrag
. 153467-MG).

“(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32)

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).

Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC.

Entretanto, havendo preliminares ou questões processuais ainda não analisadas, imperioso seus respectivos exames antes de se avançar ao mérito da causa.

1.

Da carência da ação

Diferentemente do defendido pelo requerido, os documentos acostados à inicial comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, assim como as dívidas decorrentes de crédito disponibilizado em conta corrente e de
cartão de crédito.

Não há que se falar em carência da ação, tampouco em extinção da ação em razão da ausência de d
ocumentos que comprovem os requisitos necessários para o prosseguimento da ação.

Rejeito, assim, a preliminar.

2.

Da inépcia da inicial

Sem razão o contestante.

A peça de ingresso não apresenta qualquer vício ou irregularidade no tocante à pretensão da parte requerente e capaz de subsidiar o reconhecimento de sua inépcia, à
luz do art. 330, inciso I, § 1° e seus incisos, do Código de Processo Civil
[1]
.

Na espécie, além da a inicial
não apresentar qualquer irregularidade insanável, vale dizer que sequer foi óbice para que o requerido apresentasse contestação por parte do banco demandando, inclusive, adentrando ao mérito da lide e postulando pela improcedência dos pedidos.

Logo
, não se configurando nos autos nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas,
não há que se falar no acolhimento da preliminar de inépcia da inicial.

Desta forma, r
ejeito a preliminar.

3.

Mérito

A pretensão inicial prospera.

Cuida-se de Ação de cobrança, decorrente da utilização de cartão de crédito, cujas faturas não teriam sido quitadas pela parte demandada.

Do teor da contestação, constato que a inadimplência do requerido é fato incontroverso.

Sem razão à aludida parte ao pleitear que seja revista a taxa de juros aplicada ao negócio jurídico em questão, porquanto na ação de cobrança não é permitida a arguição das matérias de defesa alusivas à abusividade das cláusulas contratuais e revisão do instrumento contratual sem a apresentação de reconvenção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de, em sede de ação de cobrança, se revisar/anular cláusulas contratuais, em razão da natureza constitutiva e condenatória da ação (REsp 999.282/SE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 07/06/2011,
DJe
21/06/2011). 2. Cuidando-se de ação que não possui o caráter dúplice e sendo a contestação apresentada ainda na vigência do CPC/73, não
admite-se
o conhecimento de pedido revisional formulado na peça de contestação. 3. As questões referentes à revisão do contrato somente podem ser manejadas em sede de reconvenção ou em ação revisional, não sendo a contestação e as razões do recurso inseridas no curso procedimental da ação de cobrança instrumentos hábeis para se obter o reconhecimento da reputada abusividade dos encargos contratuais. 4. Honorários de sucumbência em grau recursal majorados, conforme disposição expressa do § 11º do CPC. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível: 04414054420158090051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2019)

Constato que a prova documental produzida pela parte autora evidencia a existência de relação jurídica com a demandada.

O cadastro de cartão (ID 122230452) e as faturas (ID 122230452), relativas ao cartão de crédito
com a logomarca SANTANDER ELITE MASTERCARD, bandeira MASTERCARD, sob o nº:
5155.XXXX.XXXX
.5400
, por sua vez, comprovam que o requerido deixou de quitar as contas no prazo ajustado.

Logo, como a parte demandante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o acolhimento do pedido inicial é
medida
que se impõe.

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 128.597,31 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos),
com correçãomonetariamente pelo INPC a contar do vencimento da obrigação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação válida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.

261726761
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida para que sejam revistas as taxas de juros, multas e outras referente ao negócio jurídico firmado entre as partes.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35331868)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

269049278
).

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.

175391605
– PJE 1º Grau).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DANIEL FELIPE PETRY

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DANIEL FELIPE PETRY
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança

movido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a cobrança dos valores oriundos do Cartão de Crédito SANTANDER ELITE MASTERCARD final 5400, foi julgado
procedente o pedido,
sob argumento de

que a prova documental produzida pela parte autora evidenci
ou
a existência de relação jurídica com
o réu.

A Apelante, em suma,
assevera
que
a ação de cobrança foi ajuizada pelo Banco Santander devido a encargos de um contrato de cartão de crédito, cujo valor da dívida é de R$ 128.597,31
, porém que
o banco não apresentou o contrato nem a planilha dos valores cobrados,
bem como
que houve prática abusiva na cobrança de juros
, na medida em que estas
foram significativamente superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, configurando abusividade.

Argumenta que
é possível revisar cláusulas abusivas do contrato na contestação, sem necessidade de ação autônoma ou reconvenção
e que
a alegação de nulidade de cláusula contratual e compensação de valores
podem ser tratadas como
matérias de defesa em contestação, sem necessidade de reconvenção.

Por fim,
pede o
provimento do recurso de apelação para revisão das taxas de juros, multas e outras aplicadas ao contrato
.

Passo à análise das teses meritórias.

Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir dessas premissas, importa reconhecer que considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

No caso, a Recorrente somente aponta sobre a abusividade do contrato firmados com a Recorrida, porém sem apresentar nenhum arcabouço fático-jurídico que pudesse embasar suas alegações.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É notória
a possibilidade
do
Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas
decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt
servanda.(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha)

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se
subsume
ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelante), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (
arts
. 478-480 –
da
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No entanto, muito embora haja a possibilidade de revisão das cláusulas do contrato, não restou demonstrado nenhuma cláusula abusiva que justifique o
afastamento dos termos da avença firmada pelo consumidor ou ainda violação ao princípio da boa-fé ou transparência.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No contrato
em discussão
, restou estipulada a taxa
j
uros
de
1,00%

ao mês e multa de 2% ao mês sobre o valor atraso
, além dos encargos mensais de
11,49% a.m. em caso de atraso
(ID.
26172525
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-11-09
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas em crédito para aquisição de veículos, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice.

Isto porque, o valor de juros remuneratórios ao mês se encontrava em 0,
52
%, sendo o menor, e o maior em
20,57
%,
enquanto
a menor taxa anual era de
6,42
% e a maior
843,76
%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa
realizou as compras com o cartão de crédito, fato que sequer foi impugnado.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Outrossim,
de uma detida análise dos autos, infere-se que a parte Autora, ora apelada, afirma que o débito apontado é devido em razão de não ter sido pago pela parte Ré, apresentando como elementos de convicção
as faturas do cartão de crédito
(ID. 261725258)
e a planilha de evolução da dívida (ID.
261725259
)
, demonstrando a existência de um contrato firmado entre as partes e inadimplência dele, tratando-se, no caso, de elementos constitutivos do direito da parte alegante.

Por outro lado, a parte Ré não apresentou, por exemplo, nenhum comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento que pudesse desconstituir as provas apresentadas pela parte autora, sendo que por não ter se desincumbido do ônus que lhe era esperado, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito." (N.U 1004367-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024)

Ora,
não houve nenhuma prova contundente apresentada pela parte Ré no sentido de que realmente tenha efetivado a quitação do contrato, visto que sequer apresentou qualquer tipo de comprovação de pagamento
.

Deste modo, devem a alegações da apelante serem rejeitadas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 1
6
% (d
e
ze
sseis
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025